Tribunal: TJDFT
Processo: 0709416-67.2023.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Demonstrado o inadimplemento de obrigação positiva e líquida, aplica-se o disposto no art. 397 do Código Civil.
2. O termo inicial dos juros de mora, tratando-se de mora, estabelece-se a partir do vencimento da obrigação. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido.